Tribunal: TJSP
Processo: 1007140-69.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – CONTRATO FAMILIAR TRAVESTIDO DE COLETIVO - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – REQUERIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO DA SINISTRALIDADE OU DE

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – CONTRATO FAMILIAR TRAVESTIDO DE COLETIVO - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA QUANTO AOS CRITÉRIOS LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA APURAÇÃO DO ÍNDICE – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – REQUERIDA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO DA SINISTRALIDADE OU DE ATENDIMENTO À RN No 309/2012 DA ANS – CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IMPOSTOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS – APLICAÇÃO DA LEI 9.658/98 E CDC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.